Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO NAS IMEDIAÇÕES DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de dano material e moral deduzidos na petição inicial.
3. A autora/recorrente, em suma, alega falha na prestação do serviço da contraparte quanto à guarda e vigilância de estacionamento do seu estabelecimento hospitalar, propiciando furto de sua motocicleta, motivo pelo qual requer indenizações reparatórias.
4. Contrarrazões ao ID 70369127.
III – Questões em discussão.
5. A irresignação recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrida.
IV – Razões de decidir.
6. Inicialmente, da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência econômica, demonstrada pela documentação de ID 70369122, 70369123 e 70369124, além de a parte interessada não ter trazido elementos de informação capazes de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência de recursos alegada pela pessoa natural, razão pela qual faz jus a autora/recorrente à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Ao exame do caderno processual, notadamente as fotos de ID 70368198, verifica-se o caráter público do estacionamento onde ocorrido o furto da motocicleta da autora/recorrente, sem controle de acesso e saída de veículos (cancelas/guarita), isto é, desprovido de serviço de guarda e vigilância.
10. Dessa maneira, tem-se por rompido o nexo causal entre os danos vindicados nesta demanda, oriundos de culpa exclusiva de terceiro criminoso, e a conduta da ré/recorrida, a qual não possui ingerência sobre o local adjacente às suas dependências, de modo a afastar sua responsabilidade.
V – Dispositivo.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.